Tribunal: TJDFT
Processo: 0008329-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008329-54.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO No ID: 38968586, o Distrito Federal noticiou que efetuou o pagamento da RPV de ID: 38957912, expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS. Desse modo, diga o exequente. Brasília, 13 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador